Tribunal: STF
Processo: ARE 1203485
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 107):



    “SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. Policial civil. Revisão de aposentadoria. Agente de Telecomunicações da Polícia Civil. Pleito de revisão de aposentadoria quanto à classe do cargo, à época da inatividade, além das diferenças atrasadas. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Manutenção do padrão remuneratório dos vencimentos, com base na última classe do cargo ocupado pelo servidor. A aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas para classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal. Diferenças devidas com juros e correção monetária (Tema 810 STF). RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 122/124)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, bem como aos arts. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e 6º da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “ como se verifica dos autos, segundo o v. acórdão não é necessário ao servidor cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar com proventos relativos a este nível. A decisão objeto de inconformismo recursal, portanto, violou a regra do artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal, do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005.” (eDOC 1, p. 138). 



    A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279 . (eDOC 1, p. 176)



    O processo veio a esta Corte por distribuição em 25.4.2019 e, em 30.4.2019, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face dos Temas 26 e 1.019 (RE 567.110 e RE 1.162.672 ) da sistemática da repercussão geral (eDOC 2 e eDOC 3).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJ/SP houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 8, pp. 78/80)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constato que a matéria discutida nos presentes autos trata de hipótese diversa daquela veiculada no RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578), razão pela qual, deixo de aplicá-la ao presente caso.



    Na espécie, observo que o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 1, pp.108/110):



    “Do que se depreende dos documentos de fls. 12/23, a autora está aposentada pelas regras da integralidade e paridade, pois ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41 de 2003 e, portanto, tem garantido o direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória em relação aos ativos, nos termos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03 e do art. 2º da EC nº 47/05. 



    A autora se insurgiu, contudo, contra a definição da classe em que foi aposentada (‘2ª Classe’), pois antes de passar para a inatividade em 2016, estava na ‘1ª Classe’fls. 16, com vencimentos superiores aos da ‘2ª Classe’.



      O rebaixamento ocorreu porque a autora não chegou a exercer suas funções na ‘1ª Classe’ por pelo menos cinco anos, conforme orientação seguida pela Administração, com base na exegese que emerge do artigo 40, ‘caput’, § 1º e inciso III, da Constituição Federal. 



    Entretanto, a razão está com a autora, ora recorrida.



    (...)



    Tendo-se em conta que a exigência constitucional se projeta exclusivamente sobre os ‘cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria’, impõe-se, exclusivamente, verificar qual o cargo público desempenhado pelo servidor, considerando-se, para todos os efeitos, a última classe na qual laborou efetivamente. 



    Com efeito, inexistindo exigência constitucional quanto ao tempo de exercício na classe na qual o servidor passa à inatividade, é vedada a sua formulação exclusivamente pelo intérprete. 



    Assim, irrelevante o tempo em que os serviços foram prestados numa ou noutra classe, sendo exigível, apenas, a ocupação de 5 (cinco) anos no cargo público em que se dará a aposentadoria. ”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Saliento, todavia, a ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido de que a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo para fins de aposentadoria deve correspondente ao último patamar ocupado pelo servidor em atividade, sob pena de inativação com os proventos correspondentes ao patamar anterior. 



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768895 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590762 AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente